Tribunal: TJDFT
Processo: 0754356-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754356-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINAELZA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o consignado no Ofício no 10013/2023 de ID 46481973 - Pág. 1, intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto ao informado, esclarecendo se houve reinserção do pedido de cirurgia na página do Sistema de Regulação/SISREGIII e/ou agendamento do procedimento. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora